Tribunal: TJDFT
Processo: 0751242-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PENSÃO VITALÍCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGADA. PARTE AUTORA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO PARA O MENOR DE IDADE. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO.
1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. A presunção de veracidade da declaração de pobreza deve ser avaliada casuisticamente, de forma a coibir a formulação de pedidos por pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes.
3. Observado, dos elementos de prova carreados aos autos, que os genitores agravantes ostentam condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não há como ser desconstituída a revogação do benefício da gratuidade de justiça.
4. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, nos termos do artigo 99, §6o, do Código de Processo Civil, razão pela qual a situação financeira dos genitores não deve servir de parâmetro para a análise de hipossuficiência do filho menor de idade. 4.1. A hipossuficiência financeira da criança é presumida, em virtude da tenra idade e da impossibilidade de auferir renda própria. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.